Tribunal: TJES
Processo: 5011621-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011621-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: NATHALIA ALVES DE PAULA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO ACERCA DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A SUSPENSÃO. APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 784, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 784, § 1º, do CPC, o qual é explícito ao dispor que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”; decerto que a decisão recorrida, que determinou a suspensão do feito executivo, afastou a incidência da referida regra sem apresentar fundamentos concretos para tanto. 2. Não se discute que eventual julgamento da ação de conhecimento movida pelas executadas com o fito de ver declarada a inexistência de débito relacionado ao contrato que também é objeto da ação executiva irá impactar no deslinde desta. Porém, trata-se, na verdade, de consequência previsível. Justamente por conta disso, o legislador cuidou por expressamente elucidar que o direito de o credor buscar a satisfação de seu crédito não fica obstado pela mera propositura de demanda referente ao contrato em questão. 3. A regra processual estabelecida no art. 784, § 1º, do CPC é de observância obrigatória na espécie, sobretudo porque não se vislumbra nenhuma nuance específica ou extraordinária do caso concreto que permita a adoção de regime excepcional, com a suspensão da execução tão somente em razão da discussão judicial sobre o contrato, travada em outra demanda. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na execução de título extrajudicial tombada sob o n. 5018516-44.2021.8.08.0035, proposta em face de
NATHALIA ALVES DE PAULA 11838940740 E NATHALIA ALVES DE PAULA
, a qual suspendeu o feito, na forma do art. 313, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Agravante, em resumo, defendeu que a propositura de ação declaratória de inexistência de débito não possui o condão de suspender a demanda executiva que tem como objeto o mesmo contrato de locação. Assim, pugnou pela reforma do
decisum,
a fim de seja dado prosseguimento ao feito executivo.

Pois bem.

Não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Como se denota, a execução teve seu curso suspenso em virtude da existência de ação de conhecimento em que as partes discutem a exigibilidade dos valores relativos ao contrato de locação que embasa a ação executiva de referência. Vejamos, por oportuno, a decisão agravada,
ipsis litteris
:

“Em análise aos autos em apenso nº 5006761-23.2021.8.08.0035 verifico que as partes discutem acerca da exigibilidade dos valores oriundos do contrato de locação objeto da presente execução, tendo sido distribuída em momento anterior à presente demanda.

Embora a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não iniba o credor de promover-lhe a execução, nos termos do §1º do art. 784 do CPC/15, não ensejando portanto a extinção do feito, entendo que o julgamento da ação declaratória de inexistência de débito interfere diretamente na ação de execução de título extrajudicial.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta, contudo, SUSPENDO o feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a do CPC/15.”

Como se depreende, o Juízo
a quo
afastou a aplicação do art. 784, § 1º, do CPC, o qual é explícito ao dispor que
“a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
; no entanto, não apresentou fundamentos concretos para tanto.

Não se discute que eventual julgamento da ação de conhecimento movida pelas executadas/Agravadas com o fito de ver declarada a inexistência de débito relacionado ao contrato que também é objeto da ação executiva irá impactar no deslinde desta.

Porém, trata-se, na verdade, de consequência previsível em situações como a vertente. Justamente por conta disso, o legislador cuidou por expressamente elucidar que o direito de o credor buscar a satisfação de seu crédito não fica obstado pela mera propositura de demanda referente ao contrato em questão.

Com efeito, entendo que ser a regra processual de observância obrigatória na espécie, sobretudo porque - friso - não vislumbro nenhuma nuance específica ou extraordinária do caso concreto que permita a adoção de regime excepcional, com a suspensão da execução tão somente em razão da discussão judicial sobre o contrato, travada em outra demanda.

Destaco, oportunamente, que o entendimento que estou a adotar possui respaldo na jurisprudência deste egrégio Sodalício, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA LANÇADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS – NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE – HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRETENSA SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 784, §1º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há prova mínima de que o numerário bloqueado se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 833, incisos VI e X, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção legal da impenhorabilidade sobre a referida quantia. 2. Consta dos autos documento que denota que a constrição foi lançada sobre a conta-corrente do executado, e não sobre conta poupança, o que reforça a legalidade da medida.
3. Não merece acolhimento o pleito de suspensão da ação executiva originária diante do ajuizamento de ação de revisão contratual pelo executado, sob pena de violação à disciplina legal conferida aos títulos executivos extrajudiciais, notadamente a norma prescrita pelo artigo 784, §1º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. AI 5002257-11.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 18/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA COMO DEFESA HETEROTÓPICA À AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EFEITOS MERAMENTE ENDOPROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RAZÕES EXCEPCIONAIS E APTAS A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] (TJES. AI 5001316-66.2020.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 03/08/2020)

No mesmo caminhar, menciono ainda o posicionamento das demais Cortes de Justiça do País,
e.g.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE CONHECIMENTO DISCUTINDO O DÉBITO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INADMISSIBILIDADE. Decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensão do feito executivo. Pretensão da executada à reforma. Descabimento.
O mero ajuizamento de ação de superendividamento, contestando o débito ora exequendo, não tem o condão de paralisar o feito executivo. Inteligência do art. 784, § 1º do CPC.
A liminar inicialmente concedida na ação de superendividamento foi revogada em sede de agravo de instrumento, não subsistindo, naquela ação, medida judicial que impeça o credor de dar andamento à execução. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2197338-45.2023.8.26.0000; Ac. 17128258; Campinas; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Heloísa Mimessi; Julg. 05/09/2023; DJESP 13/09/2023; Pág. 2998)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - CONEXÃO RECONHECIDA - REUNIÃO DAS AÇÕES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - Nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC/15, são conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, pelo que devem ser apensadas para julgamento conjunto. II -
Em se tratando de execução de título extrajudicial, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, § 1º, CPC/15), pelo que não há se falar em suspensão da execução até o julgamento final da ação anulatória, mormente em face da credibilidade atribuída pelo legislador ao título extrajudicial e da inexistência de concessão de qualquer tutela antecipada nos autos da ação ordinária.
(TJ-MG - AI: 10775130017517001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão vergastada, determinar o prosseguimento do feito executivo.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2024 às 15:07:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50058507032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.